Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACATOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DESCONSTITUIU PENHORA DE IMÓVEL AO ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE ÚNICO BEM EM QUE A EXECUTADA RESIDE COM A FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESMEMBRÁVEL. UNIDADES AUTÔNOMAS. PENHORA SOBRE FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida em ação de execução que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelas agravadas, e desconstituiu a penhora sobre o imóvel da agravada. 1.1. Em seu recurso, o agravante afirma que a decisão impugnada deixou de observar que o imóvel penhorado consiste em um prédio fracionado, composto por unidades comerciais e residenciais. Ressalta que é possível a penhora de parte do imóvel, inicialmente caracterizado como bem de família, quando for possível o desmembramento.

2. Nos termos do artigo 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2.1. No caso, o imóvel em tela, embora declarado como bem de família, é um terreno de 192m2, construído por 3 pavimentos; no térreo há duas lojas comerciais, no segundo (pavimento) há quitinetes, e no terceiro uma cobertura, avaliado em R$ 800.000,00. 2.2. A possibilidade de penhora em percentagem sobre imóvel de grande valor, quando possível o seu fracionamento, ainda que considerado bem de família, atende ao equilíbrio do processo executivo e ao seu resultado esperado, qual seja, a satisfação do crédito. 2.3. Precedente deste TJDFT: “(...) 4 - À falta dos requisitos legais e de suporte probatório consistente, a alegação de bem de família não possui o condão de obstar a realização de regular penhora sobre a fração ideal de imóvel cujas características apontam ser desmembrável sem risco de descaracterização. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (07057529520188070005, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível). 2.4. Uma vez composto por unidades autônomas, estão presentes os pressupostos que autorizam manter a penhora no percentual de 50% do imóvel.

3. Recurso provido.